Tribunal: TJMT
Processo: 1036289-91.2021.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2022-08-19
Data de publicação: 2022-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1036289-91.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOSUE LOURENCO DA SILVA - CPF: 110.146.441-00 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O REJEITOU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Embargos de Declaração

1036289-91.2021.8.11.0002

Classe CNJ

1689

Origem:

Juizado Especial Cível do Jardim Glória Várzea Grande/MT

Embargante(s):

Josué Lourenco da Silva

Embargada(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

19 de agosto de 2022

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

Se no acórdão inexiste qualquer vício a ser sanado, o recurso de embargos de declaração deve ser rejeitado.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão proferido por esta Turma Recursal que, por unanimidade, conheceu dos recursos interpostos, deu provimento ao recurso da Promovida para julgar improcedente o pedido inicial e negou provimento ao recurso do Promovente, nos termos do voto do Relator.

O Embargante alega que o acórdão apresenta omissão, ao argumento de que:

“PRIMEIRO, conforme relatado na inicial e de acordo com os documentos o autor sofre de esquizofrenia e que o mesmo nunca fez desvio de energia em sua residência, a bem da verdade o autor foi ate a energisa reclamar de uma fatura alta e pediu vistoria, porém a parte ré foi quem retirou o relógio medidor e levou embora e deixou a ligação do jeito que estava, ora se a ré retira o relógio para fazer vistoria e o próprio técnico deixa uma ligação direta para não faltar energia essa culpa não pode ser atribuída ao consumidor.

SEGUNDO, ao levar o relógio para a vistoria, no mínimo a ré deveria retornar com um laudo de inspeção do INMETRO o que não ocorreu, pois não há nos autos um laudo técnico que comprova a alteração no relógio medidor.

TERCEIRO, a requerida apresentou um termo de ocorrência TOI que na verdade não deve ser usado como prova, pois o documento por si só é contraditório, uma vez que primeiramente diz que o autor estava ausente, porem lá embaixo diz que o autor se recusou a assinar (...)”

Ao final requer sejam acolhidos os Embargos de Declaração com pedido de efeitos infringentes, dando-lhes provimento, a fim de sanar os vícios existentes no acórdão.

A Embargada apresentou manifestação, conforme se verifica no ID n.

134305199.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada omissão, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei no 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Inicialmente, verifico que as razões dos Embargos revelam o inconformismo da parte Embargante com a decisão e evidenciam que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

A Embargante alega que houve omissão no julgado, contudo, constou no voto embargado que:

“Pois bem. Com relação aos valores exigidos na fatura eventual, verifico que nos dias 19/01/2021 e 21/09/2021, foram verificadas irregularidades na unidade consumidora da parte autora, principalmente porque o medidor havia sido retirado.

No Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, apresentado pela Recorrente, é possível perceber que havia um desvio de energia e, no campo “observações”, consta “Ligação direta sem medidor”, como se nota abaixo.

(...)

Ademais, é possível notar que, durante vários meses, não houve registro de consumo na unidade consumidora do autor, o que permite concluir que, de fato, houve irregularidades a respeito do faturamento da energia elétrica.

(...)

No tocante a alegação de que as provas foram produzidas de forma unilateral, esclareço que tal situação por si só, não tem o condão de invalidar a autenticidade dos documentos, sobretudo se o consumidor sequer demonstra que seu consumo não teve aumento após a constatação da irregularidade, motivo pelo qual entendo devida a recuperação do consumo não faturado”.

Logo, conforme fundamentação constante no voto embargado, foram realizadas duas vistorias na UC do Embargante, sendo a primeira em 19/01/2021 e a outra em 21/09/2021.

Na primeira, o consumidor encontrava-se presente e recusou a assinar o TOI, sendo constatado no ato da vistoria o “desvio de energia no ramal de entrada”, conforme abaixo se vê:

Já na segunda vistoria, o consumidor encontrava-se ausente, e foi constatado que a UC encontrava-se auto religada direto no ramal de entrada, conforme se vê:

Inexiste qualquer contradição no TO n. 68653566, pois no campo “usuário encontrado” constou como “cliente ausente” e nos campos acompanhante/morador(a), nome, RG/CPF, constou “cliente ausente”, “0”, respectivamente. Ou seja, o fato de ter constado no final do campo a frase “consumidor recusou-se a assinar” não invalida o TOI, tendo em vista que restou claro que o consumidor encontrava-se “ausente”.

Ademais, não há necessidade de perícia junto ao INMETRO, se na UC não havia medidor instalado. Desta forma, o registro fotográfico produzido e o histórico de consumo são aptos a comprovarem a irregularidade existente na UC do Embargante.

Por fim, o julgador não é obrigado a responder uma a uma as indagações formuladas pelas partes, pois a prestação jurisdicional se perfaz plenamente quando se
pronuncia, de forma clara, sobre os pontos que constituíram os fundamentos que formaram o seu convencimento acerca da controvérsia.

Nesse sentido eis a jurisprudência a seguir transcrita:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS - OMISSÕES INEXISTENTES - INCONFORMISMO DA PARTE COM O RESULTADO DO JULGAMENTO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - VIA INADEQUADA - REJEIÇÃO.

01. Não há que se falar em omissão no acórdão quando a questão relevante foi objeto de manifestação do colegiado. O não acolhimento de teses da parte não significa omissão, até porque o juiz não está obrigado a responder todas as indagações da parte se encontra fundamento suficiente para dirimir a controvérsia.

02. Recurso desprovido. Unânime

(TJDF - Mandado de Segurança: MS 155456620088070000 DF 0015545-66.2008.807.0000 - Relator Romeu Gonzaga Neiga - J. 29.09.2009)

Assim, não vislumbro a existência dos alegados vícios no acórdão proferido. Não concordando a Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto
, conheço os Embargos de Declaração, por serem tempestivos, porém rejeito-os.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2022